Tribunal: STF
Processo: ARE 1359455
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO – STF – INCONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO RESCINDENDA – TRÂNSITO EM JULGADO – CPC DE 1973 – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – ART. 495 DO CPC DE 1973 - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    - Nos termos do art. 1.057, constante das disposições finais e transitórias do CPC de 2015, o disposto no art. 525, §§ 14 e 15, não se aplica às decisões transitadas em julgado anteriormente, pois, a estas aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 



    - Como no CPC de 1973, não há disposição acerca do termo inicial das decisões do STF, deve ser aplicada a regra geral prevista no art. 495, ou seja, o termo inicial é o trânsito em julgado da decisão a ser rescindida. 



    - O ajuizamento posterior ao prazo legal de decadência implica em extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.” (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, movido com fulcro nos arts. 102, inc. III, alínea “a”, da CRFB, e 1.029 e ss., do CPC, a recorrente alega a violação aos arts. 1º, inc. III; 5º, caput, e 6º da Constituição da República. Sustenta a impossibilidade de penhora de bem de família dado em garantia em contrato de locação comercial, tendo em vista a orientação firmada pelo Supremo Tribunal no julgamento do RE nº 605.709-RG/SP. Entende que o reconhecimento da decadência para propor a ação rescisória, no caso, contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e do direito à moradia. Ao final, requer a concessão de tutela recursal provisória de urgência para suspender a arrematação do imóvel penhorado e, na sequência, o provimento do extraordinário com o fim de declarar-se a impenhorabilidade do referido bem (e-doc. 25).



    3. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo seu não provimento (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevem-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido pertinentes ao que alegado no recurso extraordinário:



    “Conforme consta na petição inicial, a autora/agravada busca a rescisão do Acórdão do agravo de instrumento 1.0024.13.183650-4/001, com base no art. 525, §§ 12 a 15 do CPC, diante do novo entendimento do STF acerca da matéria tratada, julgado RE 605709. 



    Esses parágrafos assim preveem: 



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



(...) 



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, o prazo para o ajuizamento desta ação rescisória teria como termo inicial o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, utilizada como fundamento. Ocorre, porém, que os referidos parágrafos não podem ser utilizados para o julgamento desta ação rescisória, diante de expressa proibição legal, conforme se aufere da leitura do art. 1.057, constante das disposições finais e transitórias do atual CPC: 



    Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7º e 8º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 



    Ora, no caso, a decisão exequenda que se pretende rescindir, transitou em julgado em 18/06/2015 (documento de ordem 05), portanto, anteriormente à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual, nos termos do art. 1.057 supratranscrito, aplica-se ao caso o art. 475-L, § 1º, e o art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, ou seja, aplica-se o CPC de 1973. 



    Com efeito, o referido art. 475-L, § 1º, do CPC de 1973 não previa o termo inicial a contar do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, tal como consta no CPC de 2015, conforme se depreende: 



    § 1 o Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. 



    Desta forma, como no CPC de 1973 não há previsão do termo inicial, o prazo será contado a partir do trânsito em julgado da decisão rescindenda, conforme regra geral prevista no art. 495, do CPC de 1973: 



    Art. 495. O direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão. 



    Esse é, inclusive, o entendimento do STF, conforme se depreende do julgamento do RE 730462, com repercussão geral, cujo voto do Relator, Ministro Teori Zavascki, é bastante esclarecedor: 



(...) 



    5. Isso se aplica também às sentenças judiciais anteriores. Sobrevindo decisão em ação de controle concentrado declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, nem por isso se opera a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Conforme asseverado, o efeito executivo da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade deriva da decisão do STF, não atingindo, consequentemente, atos ou sentenças anteriores, ainda que inconstitucionais. Para desfazer as sentenças anteriores será indispensável ou a interposição de recurso próprio (se cabível), ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto, notadamente quando decide sobre relações jurídicas de trato continuado, tema de que aqui não se cogita. Interessante notar que o novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16.3.2015), com vigência a partir de um ano de sua publicação, traz disposição explícita afirmando que, em hipóteses como a aqui focada, “caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal” (art. 525, § 12 e art. 535, § 8º). No regime atual, não há, para essa rescisória, termo inicial especial, o qual, portanto, se dá com o trânsito em julgado da decisão a ser rescindida (CPC, art. 495). 



    Se o termo inicial para a contagem do prazo para o ajuizamento desta ação rescisória é o trânsito em julgado da decisão da ação rescindenda, ocorrido em 18/06/2015 (documento de ordem 05), tem-se que fluiu o prazo decadencial de 2 (dois) anos para o ajuizamento desta presente ação rescisória. 



    De mais a mais, não se aplica a teoria da actio nata pretendida pela autora/agravada, uma vez que há disposição legal no CPC de 2015 determinando a aplicação do CPC de 1973 ao caso, bem como julgado do STF, em repercussão geral, salientando a aplicação do art. 495, do CPC de 1973.



(...)



    Portanto, tendo decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde o trânsito em julgado da decisão rescindenda, trânsito este ocorrido na vigência do CPC de 1973, tem-se a fluência do prazo decadencial, devendo a ação rescisória ser extinta, com resolução do mérito. 



    Com essas considerações, acolho a prejudicial de decadência suscitada pelo réu/agravante, para dar efeito translativo ao agravo interno e extinguir a ação rescisória, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 



    Condeno a autora/agravada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º do CPC, suspensa a exigibilidade, pois beneficiária da assistência judiciária.” (e-doc. 23, p. 7-10).



    5. De início, observa-se que os dispositivos constitucionais indicados como violados não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com o fim de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre a matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    6. Ademais, a questão específica alusiva à suscitada impenhorabilidade do bem de família dado em garantida em contrato de locação comercial nem chegou a ser mencionada no julgado ora impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre o tema.



     7. Ainda que superado o óbice da falta de prequestionamento, o que não se faz possível, melhor sorte não teria a recorrente. Isso porque o Tribunal de origem, com fundamento nos Códigos de Processo Civil de 1973 e de 2015, bem como em virtude da análise dos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou a decadência do direito de propor a ação rescisória. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e de normas infraconstitucionais, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Confiram-se as seguintes ementas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Ação rescisória. Decadência do direito de ação. Requisitos de admissibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.243.456-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 26/05/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 751.478-RG/SP (Tema 248), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.220.464-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, ficando prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal provisória. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a gratuidade de justiça deferida nestes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator